Tribunal: TJBA
Processo: 8005535-35.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005535-35.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ARLINE BARBOSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
.

SERVIDOR
A
.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
.
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL Nº 407/98, DISPONDO QUE AS REGRAS DE CÁLCULO SERÃO TRATADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DA DEMANDANTE
DE
QUE O
PAGAMENTO DO ADICIONAL UTILIZA COMO BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO MÍNIMO.

SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.

LEI MUNICIPAL
Nº
1.437/2016
QUE PREVÊ
O
CÁLCULO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DA CLASSE 1, NÍVEL 1, FAIXA DE REFERÊNCIA A. OMISSÃO
LEGISLATIVA
EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SE UTILIZAR O VENCIMENTO BÁSICO DA SERVIDORA NO PERÍODO CORRESPONDENTE À OMISSÃO LEGISLATIVA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005535-35.2020.8.05.0039
, em que figura como Apelante,
MUNICIPIO DE CAMACARI
,
e Apelado,
ARLINE BARBOSA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça